Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PARTILHA DE BENS. PREJUDICADA. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possiblidade de reconhecimento da união estável entre as partes.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada pela convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos e em conformidade com os requisitos normativos pertinentes.
3. No presente caso constata-se que foram produzidas nos autos provas suficientes para demonstrar que o relacionamento entre as partes não preencheu os requisitos previstos no art. 1723 do Código Civil.
4. Ressalte-se que de acordo com a tese fixada no âmbito do Tema de Repercussão Geral no 529 do Supremo Tribunal Federal, há impossibilidade de subsistência de união estável concomitante com outra união da mesma natureza.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.